Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728097-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANI DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 73874304) interposto por DEVANI DE OLIVEIRA SILVA contra decisões proferidas pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0713071-02.2023.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento em título executivo judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/1997. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 235622223-na origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, conforme teor da decisão de ID 191636917. Os autos foram remetidos à contadoria, para fins de análise sobre o alegado excesso apresentado pelo réu na impugnação (ID 191636917). A contadoria apresentou os cálculos (ID 197121033), com indicação da quantia total de R$ 20.666,06 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos), incluídos os honorários advocatícios. A autora concordou com os cálculos. O réu, por sua vez, apresentou impugnação, alegando haver divergências no tocante ao montante de juros e taxa Selic. Da análise dos cálculos apresentados pela Contadoria e pelo réu, verifica-se a divergência se dá em razão da forma de aplicação da taxa SELIC, tendo em vista que o réu a aplicou na forma simples e a Contadoria sobre o montante consolidado. No entanto, a decisão de ID determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, motivo pelo qual indefiro o pedido do réu. Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Na impugnação (ID 182898307), o réu apontou o excesso da quantia de R$ 8.174,60 (oito mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos), com indicação de crédito de R$ 9.265,63 (nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) Na inicial do cumprimento de sentença, a autora apresentou planilha da quantia de R$ 17.440,23 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos), com já com os acréscimos dos honorários advocatícios. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 180766175), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Após a preclusão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 177543815) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID" A parte agravante afirma em suas razões recursais (ID 73874304), em síntese que, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de ocorrência de excesso de execução, sustentando a utilização indevida de índice de correção monetária (IPCA-E) e a inobservância da limitação temporal da condenação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 27 de abril de 1997. Aduz que o juízo a quo rejeitou parcialmente a impugnação, reconhecendo a correção da execução quanto à limitação temporal e ao uso do IPCA-E, mas acolhendo parcialmente a tese do ente público, ao entender que houve excesso quanto à não aplicação da taxa Selic no período aplicável, determinando a correção dos cálculos nesse ponto. Argumenta que a rejeição da impugnação do executado configura título definitivo, o que impõe o prosseguimento imediato da execução até a integral satisfação da obrigação, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88 (princípio da duração razoável do processo). Destaca que o juízo de origem, ao condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da decisão, concedeu, de ofício, efeito suspensivo a recurso interposto pela Fazenda Pública, em contrariedade ao disposto nos arts. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC. Defende que a decisão agravada representa afronta à autoridade do título executivo judicial e constitui violação a diversos princípios constitucionais e processuais, além de extrapolar os limites do poder jurisdicional, portanto o feito deve prosseguir independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação. Ressalta a natureza alimentar do crédito executado e a ausência de prejuízo ao erário, diante da possibilidade de repetição de indébito via desconto em folha de pagamento do servidor público, conforme art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Requer, liminarmente, o prosseguimento da execução e a expedição imediata das requisições de pagamento, com ou sem caução, por meio de termo de autorização de desconto em folha, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Preparo recolhido (ID 73877144). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. A ação coletiva de n.o 32159/97 que originou o título executivo em questão, objetivou o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A planilha de cálculo juntada aos autos de origem (ID 177543818) demonstra que a execução é referente ao período compreendido entre 01/01/1996 até 01/03/1997. Na hipótese, não se verifica a urgência alegada, uma vez que, a verba acumulada no tempo perde o caráter alimentar, de sobrevivência, assumindo natureza indenizatória, uma vez que, não possui mais a função de garantir a subsistência do credor, considerando que foi suprimida há mais 28 anos. Portanto, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 14 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital